Tribunal: CARF
Processo: 10665.000897/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2005, 15/02/2006, 13/04/2006, 08/05/2006, 07/06/2006
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI DE TERCEIROS AMPARADO EM DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CARACTERIZAÇÃO.
Verificado que o sujeito passivo declarou ter compensado débitos próprios com créditos de terceiros, mais especificamente créditos-prêmio de IPI, sem estar devidamente amparado por decisão judicial transitada em julgado, a compensação deve ser considerada não declarada por força do art. 74, § 12, inciso II, alíneas a, b e d, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando considerada intempestiva a apresentação da correspondente manifestação de inconformidade.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000897/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.219 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
CODIL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2005, 15/02/2006, 13/04/2006, 08/05/2006,
07/06/2006
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI DE
TERCEIROS AMPARADO EM DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA
EM JULGADO. CARACTERIZAÇÃO.
Verificado que o sujeito passivo declarou ter compensado débitos próprios com
créditos de terceiros, mais especificamente créditos-prêmio de IPI, sem estar
devidamente amparado por decisão judicial transitada em julgado, a
compensação deve ser considerada não declarada por força do art. 74, § 12,
inciso II, alíneas “a”, “b” e “d”, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando considerada
intempestiva a apresentação da correspondente manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer de
parte do recurso. Vencida a conselheira Larissa Nunes Girard que conhecia da totalidade do
recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000897/2009-58
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000897/2009-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem resumir os acontecimentos verificados no presente processo até o
momento, adoto como parte de meu relatório o relato trazido no acórdão no 09-40.460, da 1a
Turma da DRJ/JFA, de 31 de maio de 2012:
Trata-se o presente de exigência de multa isolada (75%), por compensação considerada
não declarada, no valor de R$431.055,22 (fls. 12 e 13).
No Termo de Verificação Fiscal, anexo ao Auto de Infração, consta que o presente
lançamento decorreu do indeferimento dos pedidos de compensação, fls. 11 a 18, objeto
do processo administrativo n° 10665.000186/200631, através de despacho decisório de
fls.07 a 10, datado de 23/01/2008, que considerou como “NAO DECLARADA” a
compensação pretendida. Nos termos do mencionado Despacho Decisório, foram
consideradas não declaradas as compensações relacionadas abaixo:

Cientificada da presente exigência em 26/06/2009, fl. 45, a autuada apresentou em
28/07/2009 a impugnação das fls. 47 a 55, na qual requer a improcedência do Auto de
Infração por ser impossível a aplicação retroativa da norma permissiva da multa isolada,
uma vez que as compensações foram realizadas antes da sua entrada em vigor, bem
como por não existir uma decisão final e irrecorrível nos autos do processo que visa o
reconhecimento do direito à fruição do crédito-prêmio de IPI por parte da empresa
cedente.
É o relatório
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, julgou improcedente a
impugnação da contribuinte, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2005, 15/02/2006, 13/04/2006, 08/05/2006, 07/06/2006
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. CABIMENTO.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000897/2009-58

A multa isolada, de que trata o art. 18 da Lei no 10.833/2003 e alterações, é aplicável
aos casos de compensação indevida em que a compensação tenha sido considerada
“NÃO DECLARADA”.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a r. decisão acima mencionada, a recorrente interpôs recurso
voluntário, onde repisa argumentos trazidos em sua impugnação, acrescentando a tese de falta de
motivação do auto de infração.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento, sendo
distribuído para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma,
razão pela qual passa a ser analisado.
O cerne do presente litígio gravita em torno do cabimento da multa isolada em
razão da compensação realizada pela Recorrente com crédito-prêmio de IPI apurado por
terceiros com base em decisão judicial não transitada em julgado.
I - Da Preclusão - Matérias não alegadas na impugnação
Contudo, antes de adentrarmos à análise do mérito do presente processo,
necessário se faz tratar de argumento tecido em sede recurso voluntário não tratado na
impugnação da contribuinte recorrente.
Para a recorrente o auto de infração careceria de motivação, alegando que:
Desta feita, padece de falta de motivação o auto de infração, eis que a redação do art.
18, da Lei 10.833/03, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS e ÚNICO SUPEDÂNEO
LEGAL INDICADO NO AUTO DE INFRAÇÃO para imposição da multa isolada,
NÃO ABRANGE A HIPÓTESE DOS AUTOS.
Entretanto, tal alegação não foi tratada na impugnação sendo dessa forma,
preclusas as alegações quanto a suposta falta de motivação do auto de infração.
Visando delimitar a matéria objeto do julgamento, observe-se que a interposição
de recurso voluntário transfere ao órgão ad quem, o reexame da matéria impugnada. Assim, o
recurso não devolve a instancia superior o conhecimento da matéria não contestada quando da
impugnação do lançamento.
É exatamente esse o sentido o disposto no art. 17 do Decreto 70.235/72, vejamos:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000897/2009-58

"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante."
Desta forma, podemos concluir que a norma quer nos trazer a disposição de que
não é permitido inovar na postulação recursal para incluir matérias diversas daquelas
anteriormente deduzidas.
No caso, por hipótese, de ser permitida tal postulação estaríamos diante de afronta
do princípio do duplo grau de jurisdição, havendo por conseguinte a supressão de instância o que
não é permitido pela legislação que rege a matéria.
Desta feita, considerando a inovação realizada pela recorrente, que trouxe na peça
recursal matéria relacionada a suposta falta de motivação do auto de infração, outrora não
levadas ao debate na oportunidade da impugnação, fato esse que nos leva a afirmar que houve
preclusão quanto a tais matérias, e delas não tomo conhecimento.
II – Do mérito
Como dito anteriormente, o presente processo cinge-se quanto ao cabimento da
multa isolada em razão da compensação realizada pela Recorrente com crédito-prêmio de IPI
apurado por terceiros com base em decisão judicial não transitada em julgado.
Pois bem. Quando da apresentação das declarações de compensação por parte da
recorrente, vigia o art. 18, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003, que tinha a seguinte redação:
Art. 18....
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se
os percentuais previstos: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005)
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; (Incluído
pela Lei no 11.196, de 21/11/2005)
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Incluído pela Lei no 11.196, de 21/11/2005)
Com base no mencionado dispositivo, verifica-se que a aplicação da multa isolada
de 75% era possível quando fosse constatada a realização de compensação considerada não
declarada sem a intenção de sonegar, fraudar ou praticar conluio.
Nesses termos, a infração imputada à recorrente estaria correta, pois embora o § 4o
do artigo 18 da Lei no 10.833, de 2003, tivesse outra redação, como aquela adotada pela Lei no
11.488, de 2007, a multa seria a mesma, não sendo necessário comprovar a caracterização de
sonegação, fraude ou conluio.
A questão que merece mais atenção diz respeito aos efeitos da decisão judicial,
não transitada em julgado ao tempo das compensações, que reconheceu a possibilidade de
terceiros, como a recorrente, utilizarem crédito-prêmio da SIMAB S/A.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000897/2009-58

Referida decisão reconheceu o direito da SIMAB S/A compensar os seus créditos-
prêmio de IPI ou transferi-los a terceiros, ainda não havia transitado em julgado quando a
recorrente formalizou as declarações de compensação, configurando, desta forma, a hipotese da
alínea “d” do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, vejamos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
(...)
Destarte, por todo o acima exposto, conheço de parte do recurso voluntário e, na
parte conhecida, nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital